Tribunal: TJES
Processo: 5024659-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024659-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIELLE CAVALCANTE SILVA DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024659-44.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
DANIELLE CAVALCANTE SILVA DE JESUS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NO CADASTRO DO MEDIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I, CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que houve suspensão indevida do fornecimento em sua residência em razão de falha no cadastro do medidor, ausência de envio de faturas em seu nome e resistência injustificada na solução administrativa. Pugna, nestes termos, que querida seja compelido a restabelecer o fornecimento de energia elétrica, regularização da titularidade da unidade consumidora, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente em partes os pedidos autorais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, consubstanciada em corte indevido de energia e ausência de regularização cadastral; (ii) definir se tal conduta gera o dever de indenizar por danos morais e qual o valor adequado da compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, na situação em análise que constatou irregularidade do medidor disponibilizado à consumidora, fato incontroverso por confissão da própria concessionária Requerida. A despeito das razões apresentadas pela requerida quanto a não procedência da reclamação sobre a suspensão do fornecimento de energia, como bem observado pelo Juízo sentenciante, restou incontroversa a suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica conforme se comprova através da apresentação de reclamação junto ao Procon e protocolos de reclamação abertos junto a Ré (não impugnados em defesa), em razão de inversão de instalação de seu cadastro por culpa da Ré, sem, inclusive, observar procedimento previsto nos artigos 360, 361 e 362 da Res. nº 1.000/2021 da ANEEL, configurando,
per si
, falha na prestação do serviço. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço, salvo as excludentes previstas no §3º do mesmo artigo, o que não se comprovou no caso em análise, conforme lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

6. Por fim, quanto aos danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrido, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de Origem a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

IV. DISPOSITIVO

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)